Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. INDICIAMENTO POR CRIME DOLOSO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE ANÁLISE DO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PREVISIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Decreto no 11.366/2003, que regulamentava a Lei no 10.826/2003 à época dos fatos, serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma de fogo do titular que responda a inquérito policial ou a ação penal por crime doloso. Por disposição da mesma norma (§ 2o do art. 27), a cassação ocorre desde a data do indiciamento no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, e aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado (§ 3o do art. 27). Assim, o apelante, indiciado pela prática de crime doloso, teve sua autorização para a posse de arma de fogo cassada, o que inviabiliza a restituição do objeto apreendido.
2. Em relação à indenização estatal pela apreensão da arma, nota-se que, no caso, não houve pedido formulado pelo pretendente, carecendo de análise pelo Juízo de piso, o que poderia acarretar inequívoca supressão de Instância. 2.1. Outrossim, em atenção ao Decreto no 11.615/2023, vigente atualmente, “o valor da indenização de que tratam os art. 31 e art. 32 da Lei no 10.826, de 2003, e o procedimento para o respectivo pagamento serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, respeitadas as disponibilidades orçamentárias”, o que afasta a competência do Magistrado para análise da indenização.
3. A transferência de propriedade do armamento para terceiro legalmente habilitado cabe ao proprietário da arma de fogo, contado da data da ciência de seu indiciamento ou do recebimento da denúncia pelo Juiz, sob pena de preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.